Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Nas razões recursais, a agravante não controverte acerca da matéria de direito, mas quanto aos fatos apurados pela Administração e que consistiram na razão de decidir.
4.Em exame aos autos, não há vícios evidentes no processo administrativo, de sorte que vigora a presunção de legitimidade e veracidade do ato impugnado a atrair para a autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
5.Diante da conclusão administrativa, de que a autora conviveria em união estável, amparada na declaração das próprias partes de residirem no mesmo endereço e na existência de filhos em comum, eventual conclusão em sentido contrário não prescinde de dilação probatória e afasta a plausibilidade do direito, enquanto pressuposto para a concessão da tutela provisória
.IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso conhecido e desprovido.
7.Tese de julgamento: A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
8. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; arts. 3o e 5o da Lei 3.373/58.
9. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1800066, 0731976-12.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.